Tribunal: STF
Processo: RE 1271997
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
6. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de que esta Corte Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, no julgamento do AI 800.074, Rel Min. Gilmar Mendes
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Alega que “não se discute, no caso em comento, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança coletivo, mas se em mandamus coletivo é necessário a juntada da lista nominal de todos os filiados, para caracterizar a legitimidade ativa e interesse processual da embargante, sendo que referida matéria já está pacificada nesta Excelsa Corte, nos termos da Súmula 629, a cristalizar a violação ao art. 5º, LXX, alínea ‘b’, da CF.”
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. 1. O mandado de segurança coletivo é instrumento processual hábil à defesa de direito líquido e certo de classe, categoria ou coletividade determinadas. 2. Hipótese em que a impetrante, Associação Nacional de Contribuintes de Tributo, não defende qualquer interesse de categoria, coletividade ou classe. Extrai-se do Estatuto da entidade que os fundadores são em sua quase totalidade (exceto um) advogados e que o seu objetivo é representar os interesses dos associados em questões, em âmbito administrativo ou judicial, atinentes a tributos de qualquer esfera federativa. Tal cenário evidencia, em verdade, o real propósito da apelante, a prestação de serviços advocatícios para contribuintes que, intentando impugnar cobrança tributária, a ela se associem. 3. Desse modo, faz-se necessária a manutenção da sentença, a qual reconheceu a ilegitimidade ativa da impetrante para a propositura do mandado de segurança coletivo. 4. Apelação desprovida.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, oportuna a transcrição parcial do acórdão recorrido:
    “[...]A matéria devolvida a este Tribunal versa acerca da (i)legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo.
    Neste passo, penso seja oportuno reproduzir o seguinte excerto da sentença verberada:
    A impetrante, Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, não defende qualquer interesse de categoria, coletividade ou classe determinadas, de modo que não tem como manejar o mandado de segurança coletivo.
    […]
    Sendo assim, não há legitimação de uma tal associação às prerrogativas de substituição processual próprias de entidades que efetivamente defendem os direitos e interesses de uma classe, categoria ou coletividade social.[...]”
    Desse modo, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual não prospera a insurgência pelo prisma do art. 5º, LXX, “b”, da Lei Maior, uma vez que esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança no julgamento do AI 800.074, Rel Min. Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI 800074 RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.10.2010, DJe-235 DIVULG 03.12.2010 PUBLIC 06.12.2010 EMENTA VOL-02445-01 PP-00287). 
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora